Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706488-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: RAQUEL DA SILVA GOMES DESPACHO À Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR